Tribunal: TJDFT
Processo: 0023901-81.2007.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante afere-se dos autos, a Ilustre Presidência desta E. Corte de Justiça[1], determinara, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, o retorno destes autos a este Órgão Julgador para que fossem apreciados uma vez mais os apelos interpostos pelas partes, notadamente o recurso do Instituto autor, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no paradigma, ante o fato de que o Supremo Tribunal Federal reconhecera, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário - ARE no 1.101.937/SP, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, a ocorrência de repercussão geral sobre a controvérsia relativa à limitação da abrangência territorial da sentença em ação civil pública, assim delimitando a matéria afetada: “Tema 1075 - Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator.” Nesse contexto, conquanto não tenha o eminente Ministro Relator do acórdão paradigma na Suprema Corte mantido a suspensão dos processos pendentes que versam sobre a mesma temática[2], determinada quando do reconhecimento da ocorrência de repercussão geral sobre a matéria alinhada, considerando-se que a tese ali fixada irá nortear a resolução de todos os demais processos em curso relacionados ao tema, em todas as instâncias, impõe-se, in casu, a suspensão do curso desta ação civil púbica, notadamente diante do fato de que, publicado o acórdão paradigma, com a tese decidida, fora objeto de embargos de declaração[3], opostos em 18/06/2021 e 21/06/2021, ainda pendentes de julgamento, não tendo, destarte, transitado em julgado o decisum. Com efeito, assim restara fixada, quanto ao tema, a tese sufragada pela Corte Suprema, in verbis: “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".” (RE 1101937, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021) – grifo nosso Deve ser assinalado que, conquanto não subsista, em verdade, a apreensão de que o decidido possa ser retificado, sobeja a possibilidade de modulação de efeitos do decidido, defronte os embargos manejados. Assim sendo, conveniente, em compasso com a segurança jurídica, que o rejulgamento do apelo aviado pelo autor quanto ao ponto específico, que confronta com a tese firmada, seja postergado para momento subsequente à resolução dos embargos interpostos em face de aludido julgado. Diante desse fato relevante, o rejulgamento do apelo, deve ser sobrestado. Esteado na argumentação aduzida, tendo em conta que os embargos de declaração opostos em face do v. acórdão paradigma ainda se encontram pendentes de julgamento, podendo, diante da possibilidade de concessão de efeitos infringentes, alterar a tese ou ensejar a modulação dos seus efeito, suspendo o trânsito processual do presente apelo, até o julgamento dos aludidos embargos - Tema 1.075 -, pela Corte Suprema, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pelo Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Despacho Presidência – ID 26449276. [2] - Decisão de 11/03/2021, disponibilizada no DJE No 047, em 11/03/2021 – “(...) Considerando (I) o tempo em que vige a ordem de suspensão nacional; (II) a inconveniência de se prolongar o sobrestamento das causas, haja vista a relevância dos interesses em jogo; e (III) a formação de maioria no julgamento do mérito, em que pese o julgamento não ter se encerrado, ACOLHO O PEDIDO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA E REVOGO A DECISÃO DE 16/4/2020, QUE IMPÔS A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS PENDENTES, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO E TRAMITEM NO TERRITÓRIO NACIONAL.” [3] - http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5336275&amp;numeroProcesso=1101937&amp;classeProcesso=RE&amp;numeroTema=1075# – visualizado em 26/07/2021, às 10 horas e 05 minutos.